Tribunal: STF
Processo: RE 106123
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VETO REGIMENTAL. DIVERGENCIA DA
SÚMULA. POSSE NÃO DISPUTADA UNICAMENTE A TÍTULO DE DOMÍNIO.
INCIDINDO VETO REGIMENTAL NA HIPÓTESE, A DIVERGENCIA DA SÚMULA
HÁ DE SER MANIFESTA PARA ENSEJAR A ABERTURA DA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA.
NÃO SE COGITA DE DIVERGENCIA DA SÚMULA 487 SE, NA ESPÉCIE, A POSSE
NÃO FOI DISPUTADA UNICAMENTE COM BASE NO DOMÍNIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.